Tribunal: STF
Processo: HC 239045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2024, por Eduardo Antonio Perine, advogado, em benefício de Gilson Prestes Kubiak, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.117, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    2. Este Tribunal Superior, de forma reiterada, "registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). A jurisprudência do STJ também é ‘no sentido de que quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal’ (AgRg no HC n. 691.767/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021).



    3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à garantia da ordem pública pois, por motivo torpe, ‘se dirigiu a casa da vítima e a surpreendeu na rua, efetuando diversos disparos de arma de foto contra a vítima, na face, esterno, ombro e nádegas, que culminaram na sua morte, em razão de desentendimentos anteriores ocorridos entre a vítima e [...] (atual companheira do denunciado e excompanheira do ofendido) e [...] (filho [da ex- mulher da Vítima] e do réu)’.



    4. Havendo fundamentos concretos para justificarem a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.



    5. Não podem ser conhecidas as teses que sustentam que, diante dos alegados xingamentos proferidos pela Vítima, ameaça de morte e golpes de capacete suportados suportados, o Agravante não teria outra alternativa a não ser matá-la; e que a pronúncia teria se baseado em versão equivocada dos fatos. Isso porque o Tribunal estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre os temas (supressão de instância).



    6. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirma ter o paciente confessado “que realizou os disparos contra a vítima. Contudo, explicou com precisão e detalhes a dinâmica de como os fatos ocorreram, cuja versão foi corroborada aos demais elementos probatórios contidos no feito, afastando, por consequência, os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para a manutenção do decreto prisional.



    Em que pese o entendimento da autoridade coatora, no sentido de que o paciente teria ido até a residência da vítima e a ‘surpreendido’ com diversos disparos de arma de fogo, a realidade fática é absolutamente diversa. E nesse ponto, Excelência, não há dúvidas.



    Isso porque, ao ser interrogado, o réu, ora paciente, relata que na data dos fatos recebeu uma ligação de Júlio. Como de costume, a vítima estava exaltada e marcou um encontro com Gilson naquela noite para matá-lo, diante de seu inconformismo e ciúme obsessivo ante a separação e o novo relacionamento de Vanessa com Gilson – cuja ligação foi comprovada nos autos por meio do registro de chamadas efetuadas (ev. 1.17 dos autos 0007531-66.2022.8.16.0028) bem como pelo áudio de Júlio – a vítima – procurando uma arma para o mencionado o encontro (ev.289.6).



    Naquela noite, Gilson relata que estava em casa com sua família, comemorando seu aniversário com uma pizza, quando a vítima chegou ao portão da residência, chamando o acusado para fora, xingando e mandando sair para resolver a situação de uma vez por todas.



    Ao se dirigir para o lado de fora, foi surpreendido com golpes de capacete de Júlio, os quais lhe atingiram na cabeça – confirmados pelo depoimento da Sra. Marizete, razão pela qual não teve alternativa senão efetuar os disparos, sobretudo para proteger sua esposa e filho que estavam no interior da residência.



    Neste ponto, mostra-se equivocada a versão utilizada na decisão de pronúncia para manutenção da prisão preventiva, no sentido de que Gilson teria ‘ido até a residência de vítima e o surpreendido com disparos de arma de fogo’.



    Ora, não há dúvidas de que o Gilson estava na residência comemorando seu aniversário, que a família pediu uma pizza e estava em um momento de confraternização”. 



    Ressalta que, “para manter a prisão preventiva do paciente, na ausência dos requisitos necessários, o D. Magistrado se baseou em uma anotação criminal arquivada em razão da atipicidade do fato, bem como em uma anotação quanto à embriaguez ao volante, como se um episódio isolado de direção embriagado fosse capaz de demonstrar a periculosidade de um indivíduo a ponto de lhe poupar a liberdade”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus para, liminarmente, conceder a ordem de Habeas Corpus, determinando a expedição de ofício para ordenar à autoridade coatora, MM. Dr. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colombo – Paraná, a revogação do mandado de prisão preventiva.



    Ao passo que deferida a liminar, após parecer do Procurador de Justiça, pugna-se pela confirmação da ordem de Habeas Corpus revogando a prisão preventiva, conferindo ao paciente a condição de acompanhar o andamento da ação penal em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente denunciado por homicídio duplamente qualificado. Tem-se na denúncia:



    “Em 9 de julho 2022, às 00h20min, em via pública, na Rua Francisco Pompílio de Lima, nº 94, bairro Mauá, nesta Cidade e Foro Regional de Colombo/PR, o denunciado GILSON PRESTES KUBIAK – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta – matou o ofendido JULIO CESAR DA SILVA, o que fez ao contra ele efetuar disparos com arma de fogo (não apreendida), que o atingiram nas regiões da face e esterno, além de ombro esquerdo e nádega esquerda, causando-lhe, assim, as lesões descritas no Laudo Pericial de Exame de Necropsia nº 67.100/2022 (…).



    O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na insatisfação nutrida pelo denunciado GILSON PRESTES KUBIAK em relação a suposto desentendimento anteriormente havido entre o ofendido JULIO CESAR DA SILVA e as pessoas de VANESSA LUIZ DE SOUZA (atual companheira do denunciado e ex-companheira do ofendido) e MATHEUS HENRIQUE LUIZ DE SOUZA KUBIAK (filho de VANESSA LUIZ DE SOUZA e do denunciado GILSON PRESTES KUBIAK).



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo o denunciado surpreendido JULIO CESAR DA SILVA, que estava desarmado em via pública no meio da noite, contra ele efetuando diversos disparos de arma de fogo, restringindo, assim, suas possibilidades de defesa”.



    5. Em 28.11.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Colombo/PR:



    “(...) O Delegado de Polícia atuante perante a Delegacia de Polícia de Colombo/Alto Maracanã representou pela decretação da Prisão Preventiva de Gilson Prestes Kubiak, e pela expedição de mandado de Busca e Apreensão a ser cumprido na Rua Francisco Pompílio de Lima, n° 139, Bairro Vila Zumbi, no Município de Colombo/PR.



    Informou que na data de 11 de julho de 2022 foi instaurado Inquérito Policial, baseado no Boletim de Ocorrência n° 704767/2022, em que se apura o crime de homicídio que vitimou Julio Cesar da Silva, na data de 08 de julho de 2022, com disparos de arma de fogo.



    Durante as diligências investigativas, foi apurado que Julio estava tendo uma relação conturbada com a companheira, Vanessa Luiz de Souza, e com o filho dela, Matheus Henrique Luiz de Souza Kubiak, o que inclusive ensejou na formalização do Boletim de Ocorrência n° 437889/2022, registrado por aquele em 26/04/2022. O conflito se dava em razão da suspeita de que a companheira estivesse se relacionando com o exmarido, Gilson Prestes Kubiak, ora representado.



    Indicou que os áudios enviados pela vítima à sua filha Julia Cristina Ribeiro da Silva, e os depoimentos prestados por testemunhas, confirmam a relação conturbada existente (mov. 1.7 a 1.15).



    Narrou que mediante quebra de sigilo dos dados telefônicos, foi possível confirmar a ligação do representado para a vítima, e uma ligação para a Pizzaria Master Pizza. Chamou atenção da equipe da investigação tal fato, eis que Matheus e Vanessa afirmaram estarem jantando pizza no momento do crime, apesar de terem negado veementemente a presença do representado na residência no dia (mov. 1.16 e 1.17).



    Indicou que consta nos autos um áudio encaminhado pela vítima a um amigo, em que informa ter marcado uma conversa com Gilson no dia e no local do fato, para tratarem da questão, em razão das ameaças de morte. Por temor, a vítima solicitou uma arma de fogo ao amigo (mídia de mov. 1.5).



    Apontou a existência de denúncia anônima, indicando uma discussão entre Gilson e Julio Cesar, tendo o primeiro efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença de seu filho, enteado de Julio Cesar, Matheus Henrique Kubiak (documento de mov. 1.4).



    Indicou que posteriormente, em oitiva complementar, Marizete Moreira da Silva, excompanheira de Gilson, retornou à unidade policial e declarou que, após confessar a prática do crime, o representado a ameaçou, dizendo ‘se você for na delegacia e contar o que você sabe e eu for preso, o Matheus vai ficar e vai fazer justiça por mim’ (vide Boletim de Ocorrência n° 1046793/2022). 



    (…) A vítima foi atingida em via pública, com diversos disparos de arma de fogo. Até o presente momento, não restou suficientemente comprovada a motivação para a prática do delito, havendo notícias que foi pelo fato de a vítima estar desconfiada de um relacionamento extraconjugal de sua companheira, Vanessa, com o ex-marido dela, ora representado.



    A existência de um conflito entre a vítima, o representado e a companheira foi relatada por diversas testemunhas, além de ter sido demonstrado nos áudios de mov. 1.5 e 1.7/1.15.



    Vivemos em um estado de direito e embora o país apresente índices de homicídio superiores a áreas em guerra, ainda tem na vida humana o bem mais valioso. O desprezo pelo que é mais caro para a nossa sociedade e a completa inércia de quem tem o dever de tutelar direitos sem dúvidas implicará em abalo à ordem pública, além de culminar, mais uma vez, no descrédito das instituições.



    A ex-companheira do representado, que confirmou a existência de ameaças anteriores, compareceu posteriormente na Delegacia a fim de prestar depoimento complementar, informando que, após ter confessado a prática do crime, o representado a ameaçou de morte, dizendo que caso fosse preso, seu filho Matheus ficaria e ‘faria justiça’.



    Desta forma, conclui-se que a prisão é indispensável para a garantia da ordem pública, de modo a manter a credibilidade da justiça e prevenir a prática de novos crimes.



    Também é conveniente para a regularidade da instrução criminal, pois irá garantir que as testemunhas prestem suas declarações com tranquilidade, especialmente diante da notícia de possível intimidação.



    Diante de tal contexto, não há como concluir que outra medida cautelar possa ser adequada e suficiente ao presente caso.



    (…) com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Gilson Prestes Kubiak. Expeça-se mandado de prisão”.



    6. Em 13.9.2023, o juízo Segunda Vara Criminal da comarca de Colombo/PR pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar:



    “(...) Ao final, o réu pugnou pela revogação da prisão preventiva por não existirem elementos que justifiquem a sua manutenção, bem como já ter findado da instrução criminal e a testemunha Marizete não demonstrar medo do réu, inclusive o procurando no seu local de trabalho e reforçar seu interesse na relação amorosa com o réu.



    A segregação cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e, sobretudo, quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inadequadas ou insuficientes.



    Nesse sentido, a análise da garantia da ordem pública, como fundamento da Segregação Cautelar, deve envolver a apreciação da gravidade concreta da infração, da repercussão social da conduta praticada, bem como das condições pessoais do agente.



    Em relação as circunstâncias fáticas, verifica-se, de acordo com as provas até então produzidas nos autos, que o réu, no dia dos fatos, se dirigiu a casa da vítima e a surpreendeu na rua, efetuando diversos disparos de arma de foto contra na vítima, na face, esterno, ombro e nádegas, que culminaram na sua morte, em razão de desentendimentos anteriores ocorridos entre a vítima e Vanessa ((atual companheira do denunciado e ex-companheira do ofendido) e Matheus (filho de Vanessa e do réu).



    Consta, ainda, que o celular da vítima desapareceu do local dos fatos, bem como a testemunha Marizete Moreira da Silva requereu sua oitiva sem a presença do réu (mov. 152.1), demonstrando temor dele.



    Não bastasse isso, conforme relatório extraído do oráculo (mov. 394) o réu possui outras anotações criminais, tais como dirigir embriagado e ameaça.



    Assim, dos mencionados elementos, infere-se que o réu possui alta potencialidade lesiva de conduta e periculosidade, justificando a manutenção da sua prisão para garantia de ordem pública e assegurar a efetividade do processo, já que as medidas cautelas diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, ao menos nesse momento, suficiente para coibir a pratica de outros delitos”.



    7. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0096298-33.2023.8.16.0000 em 26.1.2024.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Na hipótese, constato que o Magistrado pronunciante manteve a prisão preventiva do Agravante destacando sobretudo a gravidade concreta da conduta ilícita, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva e reveladora do seu potencial alto grau de periculosidade (…).



    O Juízo singular ainda ressaltou que a liberdade do Pronunciado representa risco à conveniência da instrução criminal, haja vista que a Testemunha demonstrou temor de GILSON, requerendo ‘sua oitiva sem a presença do réu’ (fl. 561).



    O Juiz de primeiro grau registrou a existência do fundado risco de reiteração delitiva, pois ‘o réu possui outras anotações criminais, tais como dirigir embriagado e ameaça’ (fl. 561).



    O Tribunal de origem, na mesma linha de entendimento da instância antecedente, registrou que a ‘gravidade concreta, além do do delito, perfaz fundamento idôneo a demonstrar a modus operandi necessidade de garantia da ordem pública. Tal circunstância, de regra, revela os contornos da periculosidade da agente, demonstrando a imprescindibilidade da medida excepcional’ (fl. 570).



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Agravante é idônea (…).



    Por fim, não prospera a alegação de que se impõe a revogação da prisão preventiva do Agravante em razão de que o fundamento relativo a sua periculosidade deva ser afastado em decorrência de que a acusação pretérita de ameaça foi arquivada e de que o outro registro criminal que possui refere-se a um episódio de embriaguez ao volante, que não envolveria violência.



    Explico.



    Além de a instância antecedente não ter se manifestado sobre o tema, anoto que, conforme já se demonstrou, a custódia cautelar do Agravante está sustentada em 03 (três) pilares: (1) necessidade de se garantir a ordem pública em razão da gravidade da conduta ilícita, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva e reveladora do seu potencial alto grau de periculosidade – ‘o réu, no dia dos fatos, se dirigiu a casa da vítima e a surpreendeu na rua, efetuando diversos disparos de arma de foto contra a vítima, na face, esterno, ombro e nádegas, que culminaram na sua morte, em razão de desentendimentos anteriores ocorridos entre a vítima e [...] (atual companheira do denunciado e ex-companheira do ofendido) e [...] (filho [da ex- mulher da Vítima] e do réu)’ (fls. 560-561); (2) conveniência da instrução criminal – haja vista que a Testemunha (atual companheira do Paciente e antiga do Ofendido) demonstrou temor de GILSON, requerendo ‘sua oitiva sem a presença do réu’ (fl. 561); e (3) o fundado risco de reiteração delitiva, pois ‘o réu possui outras anotações criminais, tais como dirigir embriagado e ameaça’ (fl. 561).



    Dessarte, ainda que se desconsidere o risco de recidiva criminosa, ainda subsistiriam outros dois sustentáculos legais a ampararem da prisão preventiva em comento”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a instrução criminal, “haja vista que a Testemunha (atual companheira do Paciente e antiga do Ofendido) demonstrou temor de Gilson, requerendo ‘sua oitiva sem a presença do réu’”, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. O paciente, “no dia dos fatos, se dirigiu a casa da vítima e a surpreendeu na rua, efetuando diversos disparos de arma de foto contra na vítima, na face, esterno, ombro e nádegas, que culminaram na sua morte, em razão de desentendimentos anteriores ocorridos entre a vítima e Vanessa ((atual companheira do denunciado e ex-companheira do ofendido) e Matheus (filho de Vanessa e do réu)”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316 – AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Ademais, quanto à alegação deduzida na inicial de que a decretação da prisão cautelar do paciente estaria baseada “em uma anotação criminal arquivada em razão da atipicidade do fato, bem como em uma anotação quanto à embriaguez ao volante”, ressalto que, como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se desconsiderasse essas anotações criminais, “subsistiriam outros dois sustentáculos legais a ampararem da prisão preventiva”, a saber, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à instrução criminal.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora